Tribunal: TJDFT
Processo: 0017612-93.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017612-93.2016.8.07.0009 RECORRENTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: ANGELO CLETO PEREIRA DA SILVA DE MORAIS REGO, PRISCILLA FERNANDA TRISTAO GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE PAGO PELOS PROMITENTES COMPRADORES. 1. Tratando-se de resilição de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no interesse da promitente compradora, mostra-se cabível a incidência da multa rescisória. 2. Evidenciada a onerosidade excessiva da cláusula penal estipulada contratualmente, pode o magistrado reduzi-la, por equidade, com amparo no artigo 413 do Código Civil. 3. Levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, em que o adimplemento da promitente compradora correspondeu a aproximadamente 10% (dez por cento) do valor do imóvel, mostra-se adequada a redução da multa rescisória para 20% (vinte por cento) do montante pago, de modo a assegurar à promitente vendedora o ressarcimento dos prejuízos experimentados em decorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 4. Recurso Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o do Decreto Lei 4.657/1942 e 2.035 do Código Civil, asseverando, em síntese, ser possível a retenção de 50% (cinquenta por cento) do preço pago pelo recorrido. Afirma que deve ser reconhecida a aplicabilidade imediata da Lei 13.786/2018, a qual inseriu o art. 67-A na Lei 4.591/1964, admitindo a retenção do percentual acima mencionado, sem ofensa ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Subsidiariamente, pugna que a retenção seja estabelecida em de 30% (trinta por cento) das parcelas pagas a título de preço. Requer sejam fixados honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EVANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/SP 270.660. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o do Decreto Lei 4.657/1942, e 2.035 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que, verbis: “Ao analisar o caso em tela à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, constata-se que a Cláusula 9,3, alínea b, do contrato firmado pelas partes, fixa multa de forma excessivamente onerosa para o promitente comprador, ao assegurar a retenção de 10% (dez por cento) do preço do contrato, além do desconto de tributos e demais despesas, dentre as quais os honorários advocatícios. In casu, o imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 330.070,00 (trezentos e cinquenta mil e setenta reais), tendo a autora promovido o pagamento de R$ 30.470,00 (trinta mil quatrocentos e setenta reais), já excluída a corretagem.” (ID 22167942 - Pág. 5) Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021) Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O percentual de retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte, como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato” (AgInt no AREsp 1.568.920/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 25/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1886167/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/10/2020). Desta feita, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem e prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico EVANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/SP 270.660. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029